Tribunal: TJMT
Processo: 1037032-33.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037032-33.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SILVANA APARECIDA SILVA DE BRITO - CPF: 034.493.421-77 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RCLAMANTE.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1037032-33.2023.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente/Recorrida(s):
SILVANA APARECIDA SILVA DE BRITO.

Recorrido/Recorrente(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória e a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, decorrentes de suposta interrupção no fornecimento de energia elétrica. A reclamante também interpôs recurso visando à majoração da indenização, o qual foi declarado deserto pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamante comprovou os fatos constitutivos do seu direito, em especial a interrupção no fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova seria aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC. No caso, a reclamante não apresentou elementos suficientes que comprovassem a alegada suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua residência.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não se opera de forma automática, devendo ser verificada pelo magistrado a existência de verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte autora. No caso concreto, não restou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade excessiva na produção de prova pela reclamante.

Os documentos anexados aos autos pela reclamante, consistentes em protocolos de atendimento e registros de terceiros, não são suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço da reclamada, especialmente porque foram utilizados em outros processos.

Ausente prova mínima da interrupção do serviço e dos danos alegados, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamante não conhecido por deserção. Recurso da reclamada provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, salvo quando demonstrada a necessidade de inversão do ônus probatório nos termos do CDC.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não ocorre de forma automática, devendo ser verificada a presença dos requisitos legais.

A ausência de prova mínima do evento danoso afasta a responsabilidade civil e inviabiliza a condenação por danos morais.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2020, DJE 16/12/2020.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 255173221, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada; a primeira objetivando a majoração do valor fixado a título de

danos morais, enquanto a segunda, em suas razões recursais,
alega:

1)

Ausência de falha na prestação do serviço;

2)

Autora não comprova danos a sua unidade;

3)

Protocolos e vídeos de terceiros;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões no id. 255173242.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pela
reclamante
não deve ser conhecido, pois foi declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no id. no
255173237.

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pela
reclamada
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

No caso em apreço, da análise do contexto fático-probatório constante nos autos
, vê-se que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque
a
parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, especialmente no que tange à suposta suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência
.
Ademais, ainda que houvesse a inversão do ônus da prova, não se pode imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

É necessário consignar que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não possui caráter absoluto nem se aplica automaticamente. Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que ensejam a inversão, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

Ademais
, após minuciosa análise dos autos e da documentação apresentada, observa-se que a reclamante,
de forma genérica e com base em solicitações de terceiros
, anexou à inicial diversos protocolos de reclamação (id. 255174985),
sem qualquer especificação. Ressalte-se, ainda, que tais documentos foram utilizados em outros processos
, a exemplo dos autos sob nos 1019837-98.2024.8.11.0002 (id. 246270740) e 1001643-50.2024.8.11.0002 (id. 215660715).

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. No caso,
não se verifica tal condição, pois a prova dos fatos constitutivos alegados poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, apesar das alegações da reclamante, inexistem nos autos provas a dar guarida a pretensão indenizatória.

Pelas razões expostas, não conheço do recurso interposto pela

reclamante
,

eis que deserto.

Por outro lado,
conheço do recurso
interposto pela
reclamada
,
por ser tempestivo, e DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025